Tribunal: TJDFT
Processo: 0740501-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740501-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADV ESPORTE E SAUDE LTDA AGRAVADO: LUCIA BITTAR E FILHOS HOTELARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela antecipada recursal, interposto por ADV ESPORTE E SAUDE LTDA contra a decisão proferida nos autos do processo de origem n.o 0738650-71.2021.8.07.0001, ajuizado em face de LUCIA BITTAR E FILHOS HOTELARIA LTDA - EPP, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à isentar a parte do reajuste do valor do aluguel pelo índice contratual ((IGP-M/FGV) ou substituí-lo pelo IPCA/IBGE, fixando-se o valor do aluguel mensal mínimo em R$ 43.323,48 até o próximo aniversário do contrato (setembro/2022). Em breve síntese das razões recursais, destaca a agravante que, em vista das peculiaridades da situação enfrentada na condição de locatária, deve ser sopesada a importância de se garantir o equilíbrio da relação contratual vigente, com amparo na função social do contrato, teoria da imprevisão e onerosidade excessiva, sendo, no seu entender, recomendável a interferência do Judiciário a fim de garantir a continuidade do vínculo de mais razoável e em harmonia com a realidade fática vivida pelas partes envolvidas. Argumenta que a aplicação do IGP-M/FGV, previsto no contrato celebrado em 2019, resulta em valores excessivos e se mostra impraticável e não condizente com a realidade do mercado imobiliário, sendo necessário reequilibrar a relação contratual entre as partes, considerando-se, ainda, que tem sofrido com as notórias restrições decorrentes da pandemia e com os efeitos da crise econômica. Aduz ser urgente a revisão do reajuste contratado, pois se mantido enquanto tramitar a demanda permanecerá sofrendo prejuízos pelo aumento expressivo do valor do locativo pago mensalmente. Assevera que para acompanhar a variação do referido índice, teria que aumentar o seu faturamento na proporção de quase 25% (vinte e cinco porcento), o que se mostra inviável atualmente, sobretudo se considerada a permanência dos efeitos negativos do Coronavírus e da crise econômica. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata revisão da Cláusula Quinta, Parágrafo Primeiro, do Contrato de Locação do Contrato de Locação, determinando-se: (i) isenção da aplicação do índice de reajuste contratual (IGP-M/FGV) no período de setembro/2021 (aniversário contratual) a setembro/2022 (próximo aniversário contratual), retornando-se o valor do aluguel para o patamar antes do reajuste ocorrido em setembro/2021 (R$ 39.500,00); ou, subsidiariamente, na (ii) substituição do índice de reajuste contratual (IGP- M/FGV) pelo IPCA/IBGE, desde setembro/2021 - aniversário contratual), fixando-se o valor do aluguel mensal mínimo em R$ 43.323,48, devendo perdurar tal medida ao menos até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, pugna pela confirmação da medida e reforma da decisão. Comprava preparo (ID 31582392). É o relatório do necessário. DECIDO. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em análise de cognição sumária, não se verifica evidente plausibilidade do direito e a probabilidade de provimento do recurso a possibilitar a concessão, ainda que parcial, da pleiteada antecipação de tutela recursal. Em atenção ao pacta sunt servanda, a intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, devem ser, em regra, mantidas as cláusulas contratuais livremente pactuadas entre particulares. Ainda que não se olvide que a pandemia COVID-19 tenha impactado a economia e as relações comerciais, as medidas restritivas a fim de conter de sua disseminação já foram abrandadas, especialmente no que se refere ao funcionamento das academias, atividade desempenhada pela autora. Logo, tais restrições, por si só, não justificam a excepcional e imediata revisão contratual, sem o necessário contraditório e dilação probatória que evidenciem o desequilíbrio contratual alegado. Ademais, se de um lado são notórias as dificuldades da empresa autora diante da elevação do valor do aluguel reajustado, noutro a parte contratante será prejudicada pela abrupta e unilateral revisão da cláusula contratual, ajustada em 2019 e reiterada em 2020, seja com a isenção do índice pactuado ou mesmo com a substituição pelo IPCA, que a agravante entende mais adequado. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada em sede recursal e recebo o recurso com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora